Tribunal: STF
Processo: Rcl 85027
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Mogi das Cruzes/SP, contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST) proferida nos autos do Processo nº 1001170-95.2019.5.02.0372, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 1.268.647 (Tema nº 1.118 RG). 



    O Município de Mogi das Cruzes narra que o TST reconheceu que a culpa in vigilando do ente público não foi comprovada, condenando-o, contudo, ao pagamento de adicional de insalubridade.



    Alega que o TST presumiu que o Município “não cuidou da higidez do ambiente hospitalar no qual a [beneficiária] prestava serviços” (e-doc. 1, p. 5), desconsiderando os documentos juntados por sua defesa e o fato de que a ora beneficiária já percebia adicional de insalubridade médio, o qual foi alterado para máximo somente após a perícia realizada em juízo.



    Defende que o item 3 do Tema nº 1.118 não trata de responsabilidade subsidiária automática nos casos que envolvem adicional de insalubridade e seu percentual, tampouco sobre responsabilidade solidária, mas sim de obrigação legal imposta ao ente público, cuja consequência decorre da própria lei mencionada.



    O Município de Mogi das Cruzes sustenta que “a atribuição de responsabilidade subsidiária por presunção e sem análise de um comportamento sistematicamente negligente é inadmitida pela jurisprudência do STF” (e-doc. 1, p. 11).



    Argumenta, a partir da Súmula n° 331 do TST, que 



    “a imputação da responsabilidade ao Poder Público por enunciado sumular destoante da norma legal fere o princípio da legalidade e é inadmissível, isso porque a Lei n° 8.666/93 exclui expressamente a responsabilidade da Administração Pública no caso em análise, pois, presume com fundamento no item 03 do tema 1118 do STF, a responsabilização automática da Administração Pública sempre que houver discussão sobre eventual insalubridade e seus graus” (e-doc. 1, p. 18). 



    Requer, no pedido liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada, afastando a responsabilidade subsidiária do ente público e “determinando, inclusive, a exclusão do Município do polo passivo da demanda” (e-doc. 1, p. 19).



    É o relatório. Decido.



    Em pesquisa ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, verifico que o referido Tribunal reformou a sentença do juízo de primeiro grau, em sede de recurso ordinário, afastando responsabilidade subsidiária do ente público sob os seguintes fundamentos: 



    “3-3 responsabilidade subsidiária 



    O recorrente admitiu celebração de contrato de gestão com a recorrida PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR ‘...1ª Reclamada possui com o Município o Contrato de Gestão...’ (contestação - fls. 312). 



    Destarte, a despeito da adoção de referida modalidade (contrato de gestão) na execução de serviço público essencial, ainda considerando norma incidente (Lei 8.666/93, 2º, parágrafo único e 116), entendo que não afastada eventual responsabilidade do ente público. À hipótese a adotada Jurisprudência da C. Corte Superior Trabalhista[:]



    (...)



    Ainda, segundo os demais elementos dos autos eletrônicos, constato que, mediante a recorrida-empregadora PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR (prestadora de serviços), a recorrida-reclamante, enfermeira, ativou para o recorrente (tomador dos serviços).



    (...)



    A reflexão sobre as duas Decisões superiores determina, na aplicação dessas inteligências jurídicas, que sejam verificados fatos que revelem a conduta culposa do Estado na fiscalização do cumprimento legal das obrigações contratuais e legais trabalhistas da prestadora de serviço. Apresentado o prejuízo do empregado, sem haver controvérsia sobre a existência do contrato público com a empregadora e não havendo efetiva prestação pessoal de serviços que beneficiou o ente público, torna-se ônus da Administração Pública o dever de provar a diligência da entidade na fiscalização do cumprimento das obrigações do contrato. Não se desincumbindo desse ônus, fica autorizado o Poder Judiciário a entender justificada a aplicação da responsabilidade subsidiária do entre público, nos termos da Súmula 331, V, em sua redação atual.



    No caso concreto, constato: 



    1. Os prejuízos da autora estão evidenciados pelo próprio conteúdo da Decisão de mérito no caso concreto; 



    2. Não há controvérsia relativa à existência do contrato de gestão havido entre a empresa prestadora, constante como principal no feito; 



    3. Foi ultrapassada a eventual dúvida sobre a prestação pessoal de trabalho da autora como empregada da empresa prestadora (parte reclamada principal), em benefício do ente público constante no feito, seja pela prova de audiência, seja pelos esclarecimentos, ou ainda declarações diretas do ente público beneficiado; 



    4. Foi ultrapassada, pela insuficiência de prova que incumbia ao ente público, relativa à sua obrigação de fiscalização do cumprimento das normas contratuais e legais laborais da empresa terceirizadora em face de seus empregados trabalhando em benefício da Administração. Aplicação do art. 373, II, do CPC, subsidiário. 



    Resulta, portanto, que é nítida a aplicação justificada da responsabilidade subsidiária do ente público, nos termos da Súmula 331, V, do C. TST.



    Todavia, considerando o posicionamento majoritário desta E. Turma sobre responsabilidade subsidiária do ente público decorrente de celebração de contrato de gestão com a empregadora principal, concluo que assiste razão ao recorrente. 



    Reformo” (ID ce2ac2e - Grifei).



    Observo, em pesquisa ao site do TST, que essa decisão foi reformada em sede de recurso de revista. Vide:



    “Responsabilidade subsidiária. Contrato de gestão 



    Quanto ao tema em destaque, a matéria possui transcendência política, uma vez que o entendimento dominante do TST é o de que a existência de contrato de gestão firmado por ente público não afasta, por si só, a incidência da Súmula nº 331, item V, do TST.



    (...)



    Nesse contexto, a conclusão do TRT no sentido de reformar a decisão de origem ‘considerando o posicionamento majoritário desta E. Turma sobre responsabilidade subsidiária do ente público decorrente de celebração de contrato de gestão com a empregadora principal’, mesmo tendo constatado que ‘Foi ultrapassada, pela insuficiência de prova que incumbia ao ente público, relativa à sua obrigação de fiscalização do cumprimento das normas contratuais e legais laborais da empresa terceirizadora em face de seus empregados trabalhando em benefício da Administração’, contrariou a jurisprudência dominante do TST que, nesses casos, admite a responsabilidade subsidiária, nos termos do item V do referido verbete sumular, caso constatada a culpa in vigilando do ente público. 



    Nessa medida, conheço do recurso de revista por contrariedade à Súmula 331, V, do TST, e, no mérito, dou-lhe provimento para restabelecer a sentença que reconheceu a existência de responsabilidade subsidiária do segundo reclamado” (Grifei).



    O Município de Mogi das Cruzes interpôs agravo interno em face do recurso de revista, o qual foi negado, tendo o TST provido o agravo interno para reexame do recurso (e-doc. 2, p. 2-3). Na análise da matéria, a autoridade reclamada decidiu nos seguintes termos:



    “RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO



    Portanto, para o Supremo Tribunal Federal, a responsabilização subsidiária da Administração Pública depende da comprovação, pela parte autora, de negligência ou relação direta entre o dano e uma ação ou omissão do poder público.



    Observe-se, contudo, que resta mantida a possibilidade de responsabilização da Administração Pública na hipótese expressa no item 3 da referida Tese de Repercussão Geral, segundo o qual ‘constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974)’.



    No aspecto, cumpre ressaltar, a teor do artigo 7º, XXII, da Constituição Federal, que constitui direito do trabalhador a redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. 



    Ademais, nos termos do item 1, do artigo 9, da Convenção nº 155 da Organização Internacional do Trabalho, que versa sobre a segurança e saúde dos trabalhadores e o meio ambiente do trabalho, ‘a fiscalização da aplicação das leis e das prescrições relativas à segurança, à higiene e ao ambiente de trabalho deverá ser assegurada por um sistema de inspecção apropriado e suficiente’, o qual, quando não implementado, justifica a manutenção da responsabilidade subsidiária do ente público tomador dos serviços, na forma do item 3 do Tema 1.118 do STF. 



    No caso presente, constato que há deferimento de adicional de insalubridade. 



    (...)



    Da decisão acima transcrita, observo que o Tribunal de origem compreendeu que o ente público deve responder de forma subsidiária pelas verbas trabalhistas devidas à parte reclamante em face da ausência de prova da fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais por parte da empresa contratada. 



    Contudo, salvo quanto ao adicional de insalubridade, o tomador dos serviços não deve responder pelos créditos obreiros, uma vez que não compete ao ente público o encargo de comprovar a fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada, nos termos da compreensão sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria. 



    Relevante consignar que, sob o enfoque do item 3 da Tese firmada pelo STF, seria possível se cogitar, inclusive, de responsabilização solidária do ente público com relação ao adicional de insalubridade, o que não se revela possível no caso em tela face o Principio da Proibição da Reformatio In Pejus.



    (...)



    Assim, conheço do recurso de revista, por contrariedade à Súmula nº 331, V, do TST.



    2. MÉRITO 



    RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO 



    Conhecido o recurso de revista, por contrariedade à Súmula nº 331, V, do TST, no mérito, dou-lhe parcial provimento para condenar o ente público a responder, de forma subsidiária, apenas quanto ao pagamento do adicional de insalubridade” (e-doc. 2 - Grifei).



    Com efeito, entendo que não há como acolher a pretensão do Município de Mogi das Cruzes relativamente a direito relacionado ao adicional de insalubridade que seria devido à ora beneficiária, porquanto fundamentada a solução no item 3 da tese do Tema nº 1.118 da RG, que assim prescreve:



    “3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974.”



    Verifico, dessa perspectiva, que o debate quanto a ser devida ou não a verba trabalhista exige o revolvimento de fatos e provas do caso concreto, sendo inviável sua apreciação na via da reclamação constitucional.



    Quanto às demais verbas trabalhistas, entendo que o TST formou sua convicção no sentido de que o Município reclamante “não deve responder pelos créditos obreiros, uma vez que não compete ao ente público o encargo de comprovar a fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada” (e-doc. 2, p. 5), solução que não revela teratologia ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo STF. Não que se falar, portanto, em desrespeito à autoridade desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada análise do pedido liminar. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente